Tribunal: TJSP
Processo: 1005154-04.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. INTERESSE DE AGIR. Apelante que não juntou à sua peça exordial o comprovante de pagamento à sua segurada, documento essencial para a demonstração da afirmada sub-rogação. Afronta às disposições do art. 320 CPC. Feito extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, após exercício do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. INTERESSE DE AGIR. Apelante que não juntou à sua peça exordial o comprovante de pagamento à sua segurada, documento essencial para a demonstração da afirmada sub-rogação. Afronta às disposições do art. 320 CPC. Feito extinto sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, após exercício do contraditório e da ampla. Teoria da asserção. A despeito de, in casu, ser mais adequada a resolução meritória para que os pedidos fossem julgados improcedentes, a formação da coisa julgada material importaria em reformatio in pejus. Nesse diapasão, a r. sentença combatida há de ser preservada, uma vez que inadmissível, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC/15, a produção de prova essencial originariamente em sede de recurso, sem qualquer justificativa plausível. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005154-04.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-04.2018.8.26.0114 -
2
VOTO No 18314
APELAÇÃO No 1005154-04.2018.8.26.0114
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
APELADA: ELEKTRO REDES S/A
COMARCA: VILA MIMOSA
JUIZ: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL.
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. INTERESSE DE
AGIR. Apelante que não juntou à sua peça exordial o
comprovante de pagamento à sua segurada, documento
essencial para a demonstração da afirmada sub-rogação.
Afronta às disposições do art. 320 CPC. Feito extinto sem
resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, após
exercício do contraditório e da ampla. Teoria da asserção. A
despeito de, in casu, ser mais adequada a resolução
meritória
para
que
os
pedidos
fossem
julgados
improcedentes, a formação da coisa julgada material
importaria em reformatio in pejus. Nesse diapasão, a r.
sentença combatida há de ser preservada, uma vez que
inadmissível, nos termos do art. 435, parágrafo único, do
CPC/15, a produção de prova essencial originariamente em
sede de recurso, sem qualquer justificativa plausível.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 325/328, cujo relatório adoto, que julgou extinto sem resolução do mérito o
pedido condenatório formulado pela apelante, conforme art. 485VI, CPC. A
apelante, em razão da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Alega a apelante, em síntese, que o documento ora colacionado
(comprovante de pagamento ao segurado) se encontra dentro da sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-04.2018.8.26.0114 -
3
processual em vigor, sendo lícito às partes juntar documentos novos. Alega que há
prova suficiente nos autos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos e a
falha do sistema elétrico, de responsabilidade da ré que deve ser compelida a
ressarcir montante pago ao segurado, devendo incidir o CDC. Pugna pelo
julgamento do processo nesta superior instância. Requer o provimento do apelo,
aplicando-se o artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, com procedência dos pleitos exordiais.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 419/444.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por parte da
seguradora apelante, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, em face da
empresa concessionária de serviço público apelada, ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A, sob o fundamento de que indenizou sua segurada MÉRCIA
ALVES DE ALMEIDA quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no fornecimento
de energia elétrica. Busca o ressarcimento do montante de R$ 790,00
O feito fora extinto por ausência de interesse de agir, uma vez
que não apresentado, em primeiro grau de jurisdição, o comprovante de
pagamento da segurada a admitir a sub-rogação do crédito ora perseguido, dando
azo à interposição do presente recurso.
Pois bem.
A despeito de o I. Juízo a quo ter extinto o processo sem
resolução meritória, a meu sentir, era o caso de improcedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-04.2018.8.26.0114 -
4
exordiais, haja vista a aplicabilidade da teoria da asserção à hipótese trazida à
baila.
Tomada por base referida teoria, as condições da ação devem ser
analisadas in abstrato, de tal sorte que o exame profundo dos fatos e fundamentos
trazidos à baila importa em resolução do mérito propriamente dito. Esse
entendimento traz efetividade ao postulado constitucional da segurança jurídica
(art. 5°, caput, CF), uma vez que impossibilita a rediscussão sem termo das
decisões submetidas à coisa julgada meramente formal.
Mencionada posição é referendada por Humberto Theodoro
Júnior, segundo o qual “o momento próprio para se avaliar a presença, ou não, das
condições da ação é o estágio de saneamento do processo, quando ainda faltam
os elementos de convencimento completos para que se possa certificar, de
maneira definitiva, a procedência ou improcedência da demanda. Quando o
processo já se encontra maduro para julgamento de mérito, não tem sentido falar-
se em carência de ação1”.
Sendo assim, haja vista a ampla discussão sobre o mérito da
controvérsia e a produção de prova documental da parte de ambos os litigantes,
seria o caso de extinção do processo com resolução de mérito, devendo os
pedidos ser rechaçados, já que o comprovante de pagamento da segurada apenas
fora carreado originariamente em grau recursal (fls. 414), de modo flagrantemente
intempestivo.
De fato, não houve qualquer justificativa plausível para que o
documento não fosse carreado com a petição inicial, contrariando as disposições
do art. 320 CPC. Logo, a admissibilidade da prova resta prejudicada, uma vez que
o art. 435, parágrafo único do CPC/15 diz que cabe à parte autora que produz a
prova documental em momento ulterior ao protocolo da peça exordial comprovar o
motivo que a impediu de carreá-la anteriormente.
1 THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. Rio de Janeiro:
Forense, 2014. p. 85

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005154-04.2018.8.26.0114 -
5
Todavia, na medida em que o I. Juízo a quo extinguiu o feito de
modo terminativo, há de se preservar o resultado da sentença, sob pena de
flagrante reformatio in pejus decorrente dos efeitos prejudiciais da coisa julgada
material em desfavor da apelante.
Diante de tais ponderações, há de se manter a r. sentença
combatida. Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro a verba honorária em
desfavor da parte apelante a 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora